Tribunal: TJES
Processo: 5034240-87.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034240-87.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PAULA REZENDE PERINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA VIAGEM. EXTRAVIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NARRA A AUTORA QUE COMPROU UM BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA/ES ATÉ PORTO VELHO/RO, COM IDA NO DIA 12/07/2022 ÀS 6H45 E CHEGADA ÀS 13H05, O INTUITO DA VIAGEM ERA A PARTICIPAÇÃO EM UMA MISSÃO DE ATENDIMENTO VOLUNTÁRIO A POPULAÇÃO RIBEIRINHA DO RIO PURUS, NA QUAL A REQUERENTE PARTICIPARIA COMO CIRURGIÃ DENTISTA, ESCOLHIDA PARA INTEGRAR A 4ª ETAPA DA MISSÃO DO BARCO HOSPITAL LAGUNA NEGRA. OCORRE QUE DURANTE O VOO, QUE POSSUÍA CONEXÃO EM CUIABÁ/MT, FOI COMUNICADO PELA RÉ QUE O VOO SERIA ALTERADO, DE FORMA UNILATERAL, PARA QUE FOSSE FEITA CONEXÃO EM CAMPO GRANDE/MS, ALTERANDO OS HORÁRIOS E CONEXÕES CONTRATADAS E PREJUDICANDO A AUTORA NAS PROGRAMAÇÕES REALIZADAS. A SITUAÇÃO RESULTOU NA CHEGADA DA DEMANDANTE EM CAMPO GRANDE/MS MAIS OU MENOS ÀS 11H24, TENDO QUE AGUARDAR O VOO ATÉ CUIABÁ/MT ATÉ AS 15H50 COM DECOLAGEM ÀS 16H10MIN, DURANTE A VIAGEM FOI ADICIONADA OUTRA CONEXÃO, SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO, EM JI-PARANÁ/RO RESULTANDO NA CHEGADA AO LOCAL PRETENDIDO ÀS 21H, CHEGANDO EM SEU HOTEL POR VOLTA DAS 23H, FICANDO TODO O TRAJETO SEM QUALQUER MEIO DE ALIMENTAÇÃO. ALÉM DE TODOS OS TRANSTORNOS SOFRIDOS AO LONGO DO TRAJETO, DESCOBRIU QUE SEUS PERTENCES HAVIAM SIDO EXTRAVIADOS, RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE RECEBERIA A BAGAGEM EM ATÉ 07 DIAS ÚTEIS, FICANDO IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR A MISSÃO À QUAL SE DISPONIBILIZOU UMA VEZ QUE ESTAVA SEM MATERIAIS ESSENCIAIS PARA O TRABALHO QUE REALIZARIA. NO INTUITO DE RESOLVER A LIDE PREENCHEU UM FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO E LIGOU PARA A EMPRESA REQUERIDA POR DIVERSAS VEZES, ATÉ QUE A BAGAGEM FOI ENTREGUE APÓS 02 DIAS, SEM NENHUMA EXPLICAÇÃO. POR CONTA DA SITUAÇÃO, HOUVERAM INÚMEROS GASTOS NÃO PROGRAMADOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 E B) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.790,67. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) PAGAR R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E B) RESTITUIR O VALOR DE R$214,40. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)